Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717847-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDES HALLIT DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0712084-17.2023, em trâmite no 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA – DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que as rés sejam proibidas de tratar a autora como inadimplente, mediante a abstenção da prática de quaisquer atos de cobrança referente ao valor de R$ 3.604,02, até o julgamento final da ação. A parte agravante litiga contra a CENTRAL NACIONAL UNIMED e MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, objetivando impedir a aplicação, no seu entender, de reajustes abusivos por parte das citadas empresas, em especial o último reajuste unilateral e desprovido de motivos idôneos, que aplicou índice de 136% de aumento, elevando a mensalidade de R$ 2.690,34 para R$ 6.294,36. Informa que o reajuste aplicado não se refere à mudança de faixa etária, mas sim ao suposto aumento da sinistralidade do plano. Alega que, em fevereiro de 2023, recebeu o boleto para efetuar o pagamento da parcela vencida em 10/3/2023, no valor de R$ 2.690,34, tendo inclusive realizado seu pagamento antecipado, contudo, mesmo após o pagamento, as agravadas informaram que o pagamento teria se dado a menor, informando que o valor correto seria de R$ 6.294,36 em razão da incidência do reajuste de 136,55% sobre o valor. Alega que o boleto quitado foi emitido pelas agravadas, inexistindo apresentação de qualquer documento ou justificativa idônea que amparasse o reajuste, em manifesto ato que objetiva forçar a agravada a se tornar inadimplente ou solicitar a rescisão contratual. Informa que, inicialmente, requereu a tutela de urgência para manutenção do plano de saúde com o pagamento da mensalidade no valor de R$ 2.690.34, ao invés de R$ 6.294,36, contudo, em razão do indeferimento do pedido na origem, e por não conseguir pagar o novo valor, ela cancelou o contrato com as rés e migrou para outra Operadora de Plano de Saúde, chamado MEDICSENIOR, porém, remanescendo a cobrança da diferença não paga, no mês de março de 2023, no valor de R$ 3.604,02. Alega que está sendo cobrada a pagar a diferença, sob pena de ter seu nome incluído no rol de maus pagadores e, por isso, fez novo pedido de tutela de urgência incidental ao juiz a quo, requerendo a suspensão da cobrança até o resultado final do processo, o que também foi indeferido. Alega que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. quanto a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em tutela de urgência, requer que seja reformada a decisão do d. juízo a quo para que as agravadas sejam compelidas a se abster de realizar cobranças, bem como de promover medidas constritivas relativas ao valor residual de R$3.604,02, até que se opere o provimento jurisdicional definitivo. No mérito, o mesmo pedido. A agravante é assistida pela justiça gratuita. Não houve preparo. Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é importante que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Araken de Assis, ao falar sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ressalta que: “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário; e, (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. A atribuição de efeito suspensivo traz a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o agravo de instrumento não gera efeito suspensivo de forma automática, haja vista o que dispõe o art. 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Assim, diante das questões trazidas pela agravante, constato estar evidenciado o motivo para justificar o sobrestamento dos efeitos da Decisão Interlocutória até o julgamento final deste recurso. Verifica-se que a parte agravante está sendo pressionada a efetuar o pagamento da diferença da mensalidade do plano de saúde, que foi reajustado de forma repentina, pela segunda vez, antes de completar o período de renovação contratual. A justificativa da parte agravada foi a alta sinistralidade do plano. Por certo, há necessidade de dilação probatória para se demonstrar os custos que a agravada teve com o plano de saúde a justificar o aumento de 136,55%, nas mensalidades da parte agravante. Contudo, da forma como se deu o reajuste e a cobrança, o ato é questionável, porque houve dois aumentos em menos de 1 ano. Em tese, teria havido afronta ao art. 39, V, e ao art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Em razão do aumento do valor do Plano de Saúde, a parte agravante rompeu com o contrato e migrou para outra Operadora, remanescendo apenas a discussão sobre se é devido ou não o pagamento da diferença cobrada pela agravada, no valor de R$ R$ 3.604,02. Entendo, que durante o transcurso da ação de conhecimento, a parte autora não deve ser obrigada a efetuar o pagamento do valor questionado e ter o nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, isso porque a suspensão momentânea do pagamento, se ele for devido, não trará prejuízo à parte agravada que poderá utilizar os meios legais para a devida cobrança, no momento posterior ao resultado do processo. Por agora, nesta primeira análise, é de deferir o efeito suspensivo ao recurso. Em face do exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida, impondo às recorridas obrigação de se abster de cobrar o valor questionado e/ou incluir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito, até o julgamento final pelo colegiado, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 até o limite de R$5.000,00. Comunique-se o juízo de origem para imediato cumprimento. Dispenso as informações. Intime-se os agravados para, caso queiram, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator